Tribunal: TJDFT
Processo: 0738953-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0738953-85.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RENATA DOS SANTOS RODRIGUES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS O advogado da apelante pede seja adiado o julgamento da apelação, previsto para 17.11.2022, porque na mesma data fará outra sustentação oral (ID 40863200, p. 1). Ocorre que a apelação está para julgamento no mesmo dia em que o advogado fará a outra sustentação oral (IDs 40468524 e 40863200, p. 2/3). Desnecessário adiar o julgamento da apelação. Indefiro o pedido. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de novembro de 2022. Desembargador JAIR SOARES